Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705409-49.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA D E S P A C H O A apelante discute em suas razões de apelação, dentre outros, a repetição do indébito de forma dobrada pedida na petição inicial do apelado. Ocorre que a sentença determinou a devolução de forma simples. Intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de interesse recursal no tocante ao pedido de repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator